Tribunal: TJSP
Processo: 0018591-97.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V da LEP.

Detento que supostamente teria participado de agressão coletiva contra outro preso. Agentes penitenciários que apenas confirmaram que a vítima lhes contou que fora agredida pelo agravante.

Materialidade comprovada. Ausência de provas de autoria. Exclusividade da palavra da vítima que, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Art. 50, inciso VI, c.c. art. 39, incisos II e V da LEP.

Detento que supostamente teria participado de agressão coletiva contra outro preso. Agentes penitenciários que apenas confirmaram que a vítima lhes contou que fora agredida pelo agravante.

Materialidade comprovada. Ausência de provas de autoria. Exclusividade da palavra da vítima que, considerando as peculiaridades do caso, revela-se insuficiente para o reconhecimento da falta disciplinar. In dubio pro reo.

Recurso provido.